Tribunal: TJSP
Processo: 2216842-08.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Processual. Ação de rescisão contratual cumulada com pedidos reparatórios. Reconvenção. Decisão que rejeitou preliminar de ilegitimidade passiva, indeferiu impugnação à concessão do benefício da justiça gratuita à parte autora, afastou alegação de incompetência e indeferiu pretendida antecipação de tutela. Pretensão à reforma.
Ausência de nulidade em razão da falta de oitiva da parte agravada na

Ementa:
Processual. Ação de rescisão contratual cumulada com pedidos reparatórios. Reconvenção. Decisão que rejeitou preliminar de ilegitimidade passiva, indeferiu impugnação à concessão do benefício da justiça gratuita à parte autora, afastou alegação de incompetência e indeferiu pretendida antecipação de tutela. Pretensão à reforma.
Ausência de nulidade em razão da falta de oitiva da parte agravada na origem a respeito da contestação, antes da prolação da decisão agravada.
Rejeição de impugnação à concessão do benefício da justiça gratuita. Decisão que não se insere no rol taxativo do artigo 1.015, I a XIII e parágrafo único, da Lei n. 13.105/2015.
Ilegitimidade passiva. Inocorrência. Não é possível reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam se a legitimidade emerge da causa de pedir. Incidência da teoria da asserção.
Chamamento ao processo. Viabilidade. Hipótese do artigo 130, inciso III, do Código de Processo Civil.
Cláusula compromissória. Nulidade. Relação de consumo. Hipossuficiência técnica. Artigo 51, inciso VII, do CDC.
Tutela antecipada que não poderia mesmo ter sido concedida, uma vez que não é possível entrever satisfeitos os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil.
RECURSO PROVIDO EM PARTE, NA PARTE CONHECIDA.